Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER PRATICADA POR IRMÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO. JULGAMENTO PREJUDICADO. MÉRITO. PROIBIÇÕES DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. AFASTAMENTO DO LAR COMUM. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, PATRIMONIAL E MORAL. PONDERAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS PARA GARANTIA DE INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.

1. Se o pedido lançado no Agravo Interno se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento, o julgamento deste implica na prejudicialidade daquele.

2. Os indícios da prática de atos de violência doméstica aliado ao histórico de desentendimentos familiares impõem ao Estado o dever de assegurar a proteção da vítima, com a fixação das medidas protetivas de urgência.

3. As proibições de aproximação e contato e o afastamento do lar comum não configuram constrangimento ilegal e em nada infringem o direito de ir e vir consagrado pela Carta Constitucional. É que numa ponderação entre direitos fundamentais colidentes deverá prevalecer aquele que melhor concretize a dignidade humana e, em casos de violência doméstica, a liberdade de locomoção do suposto agressor encontra limite no direito de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

4. Agravo de Instrumento não provido. Exame do Agravo Interno prejudicado.